Tribunal: TJMT
Processo: 1010151-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010151-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA (AGRAVANTE), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVADO), CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA - CNPJ: 14.921.902/0001-75 (AGRAVADO), ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.576.814/0001-43 (AGRAVADO), GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 33.686.767/0001-75 (AGRAVADO), HOTEIS GLOBAL S/A - CNPJ: 03.150.745/0001-25 (AGRAVADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (AGRAVADO), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - CPF: 630.733.901-20 (PROCURADOR), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (PROCURADOR), ADRIANO CARRELO SILVA registrado(a) civilmente como ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (PROCURADOR), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (PROCURADOR), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - CPF: 630.733.901-20 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA registrado(a) civilmente como ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU PARCIALMENTE A DECISÃO AGRAVADA E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – CRÉDITO ORIGINADO DE CONTRATO QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTO REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO CERTA E LÍQUIDA – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL QUE, POR SI SÓ, NÃO RETIRA OS ATRIBUTOS DA OBRIGAÇÃO ESTAMPADA NO TÍTULO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM TORNO DO VALOR DO CRÉDITO – ASPECTO QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO, MAS É NECESSÁRIO À RESOLUÇÃO DA LIDE INCIDENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DE PARTE DA DECISÃO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR ESPECIFICAMENTE A RESPEITO DE CIRCUNSTÂNCIA CAPAZ DE AFETAR EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO ESTAMPADA EM UM DOS CONTRATOS – ELEMENTO PROPRÍCIO A SUBSIDIAR A EXCLUSÃO DO CRÉDITO DO QGC – DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O título executivo extrajudicial é documento representativo de obrigação líquida, certa e exigível, cuja apresentação, no âmbito do processo recuperacional, por si só, atende à exigência do art. 9o, III, da LRJ, uma vez que, em princípio, a simples presença do título faz surgir em favor do credor presunção de que existe o crédito ali representado, cabendo ao devedor/recuperando o ônus de desconstituir tal circunstância fática. 2. A Impugnação à Relação de Credores detém natureza de ação incidental, sendo o instrumento disponibilizado às recuperandas e credores para busca a correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2o do art. 7o da LRJ, e cujo desfecho decisório deverá estabelecer o valor de cada crédito questionado e a classificação ocupada no QGC (Lei no 11.101/05, art. 15, II), e, por essa fundamental razão, se não for possível precisar tais pontos, deve ser instaurada a fase instrutória (Lei no 11.101/05, art. 15, IV), a fim de garantir aos litigantes a oportunidade de produzir as provas pertinentes ao tema controvertido. 3. A necessidade de definir o valor da obrigação (isto é, do crédito), mediante cálculos realizados com base em elementos documentais, não a torna ilíquida, eis que o conceito de liquidez é próprio à determinação do objeto da obrigação e dos elementos necessários a permitir a aferição do seu valor. 4. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que eventual complexidade de cálculos não retira a liquidez do título executivo, (inclusive), já concluiu que é possível, mesmo após a oposição dos embargos do devedor, a complementação da instrução do feito executivo para que seja demonstrada a evolução da dívida, não se autorizando a extinção automática da execução” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1299604/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 01/09/2015, DJe 23/10/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010151-93.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da
1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da “
Impugnação de Crédito
”

(Proc. no 0018164-77.2018.8.11.0041
- Código 1341708
), proposta por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA – em recuperação judicial e outras em desfavor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (sucedida no feito pela ora agravante EMGEA), e distribuído por dependência aos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” (Proc. no 0011427-58.2018.8.11.0041 - Código 1212131), acolheu em parte a impugnação ofertada pelas recuperandas para “
determinar a exclusão dos valores decorrentes dos contratos sobre os quais ainda pedem discussão judicial
”, o que se refere a 3 dos 5 contratos discutidos nos autos, os registrados sob o no 2000160060684-7, 100016690000001278 e 25148, porque, segundo a magistrada, “
a teor do que estabelecem os artigos 6o, § 1o e artigo 9o, II, da Lei 11.101/2005, os créditos ainda não liquidados ou sobre os quais pendem discussão judicial, não podem ser incluídos no quadro-geral de credores da empresa em recuperação judicial, sobretudo quando a discussão judicial afeta a própria existência do crédito
”
(cf. Id. n. 53976528 dos autos de origem).

A agravante diz que “
o crédito
(...),
cuja habilitação foi excluída da Recuperação Judicial, é constituído por contratos com garantia hipotecária, sendo títulos executivos extrajudiciais, com as respectivas execuções ajuizadas em datas anteriores ao pedido de recuperação
”, e que, conquanto as agravantes tenham questionado judicialmente algumas de suas cláusulas em sede de embargos à execução ou ação revisional, os quais ainda pendem de decisão definitiva, o fato é que elas discutem apenas obrigações acessórias, como é o caso da “
incidência de parcelas acessórias de evolução do débito, que não tem o condão de, jamais, retirar a liquidez e a certeza dos títulos
”, sendo assim,
o
débito das agravadas nas obrigações assumidas nos referidos contratos permanece exigível, pois são incapazes de inviabiliza r a continuidade do trâmite das ações executivas. Não há, pois, a retirada de principal característica que mantém a executividade dos títulos, quais sejam: liquidez e certeza
”
.

Argumenta, nesse sentido, que não há risco de prejuízo na manutenção dos créditos na forma em que habilitados pelo administrador judicial, até porque poderão perfeitamente sofrer as adequações necessárias se sobrevir pronunciamento judicial a respeito de eventual excesso, mas, por outro lado,
“
a não habilitação dos créditos da agravante oriundos de títulos executivos garantidos por hipoteca é que constitui ato temerário, pois retira do plano a ser debatido e votado considerável passivo (a Agravante é a maior credora da Recuperação Judicial), tornando todas as projeções financeiras irreais. Afinal, futuramente a inclusão de créditos na ordem de R$240.000.000,00 (duzentos quarenta milhões de reais) não mencionados no plano de recuperação demonstra necessidade de considerável comprometimento do caixa das Agravadas em honrarem o plano eventualmente aprovado
”
.

Impugna, por fim, a condenação que lhe foi imposta a título de honorários advocatícios sucumbenciais, pois, a seu ver, “
c
onsiderar o não atendimento ao pedido das agravadas na impugnação apresentada
(a saber, o de exclusão da CEF do QGC)
, mantendo o ato de habilitação praticado pelo Administrador Judicial, revendo apenas o valor habilitado, não significa
(...)
sucumbência parcial
”.

Pede, então, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para seja ordenada “
a manutenção do crédito habilitado pelo administrador judicial em nome da agravante no quadro geral de credores, para preservação do seu direito de voto na Assembleia Geral de Credores
”, ou, alternativamente, seja determinada a suspensão da AGC até a conclusão do julgamento deste recurso, e, no mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da providência de “
manutenção do crédito habilitado pelo administrador judicial em nome da agravante no quadro geral de credores
”, ou, ao menos, a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios
(cf. Id. no 90284997).

O recurso foi inicialmente distribuído à relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, que, ao recebê-lo e
admitir o seu processamento, in
deferiu
o pedido de antecipação da tutela recursal
(cf. Id. no 90414498).

Nas contrarrazões, as agravadas suscitam preliminar de intempestividade, porquanto inobservado o prazo de 15 dias corridos, e não úteis, à impugnação recursal; no mérito, refutam os fundamentos do agravo e pedem o seu desprovimento (cf. Id. no 93012479).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou o parecer de Id no
96645471
, opinando pelo provimento do agravo de instrumento.

Na decisão de Id. no 98339458, o Des. Sebastião Barbosa Farias reconheceu o seu

impedimento para processar e julgar o recurso, sendo, então, redistribuído o feito, por sorteio, à minha relatoria.

Em novo exame de admissibilidade recursal, a decisão de Id. no 99058000 admitiu o processamento do agravo de instrumento e indeferiu o pleito de antecipação da tutela recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Ressalvo, de início, em atenção à preliminar arguida em sede de contrarrazões, que a polêmica em torno da forma de contagem (dias úteis ou corridos) do prazo recursal no âmbito do processo de RJ não irá representar óbice ao conhecimento e ao enfrentamento do mérito desde agravo de instrumento, e isso porque, considerando o manifesto desencontro da doutrina e jurisprudência a respeito da temática, subsistindo, ao menos, três correntes sobre a interpretação correta envolvendo a matéria, que, inclusive, discutem qual a melhor forma de entender a orientação interpretativa dada pelo STJ até então, se seria a completa incompatibilidade da contagem do prazo em dias úteis com as peculiaridades do microssistema recuperacional, ou, então, se seria admissível a aplicação distinta da forma de contagem a depender da natureza do prazo (direito material ou processual), que nem mesmo a alteração legislativa promovida pela Lei no 14.112/2020, com a inclusão do §1o ao art. 189 da Lei no 11.101/05, pôs fim à dúvida que permeia a matéria, e, o mais importante, que, mesmo em se tratando de questão que podia ser provocada pelas

recuperandas, credores, AJ ou MP, não consta pronunciamento expresso e formal do Juízo de origem a respeito do tema, tenho que, no caso concreto, o rigorismo formal deve ser mitigado e ceder espaço ao princípio da primazia do mérito, segurança jurídica, e, em última instância, inafastabilidade da jurisdição.

O feito de origem diz respeito ao incidente de Impugnação à Relação de Credores apresentado pelas recuperandas do Grupo Engeglobal para questionar a inclusão da Caixa Econômica Federal como credora, na classe real, do valor de R$ 472.163.010,39, resultante dos débitos inadimplidos dos contratos no 2000160060684-7, 100016690000001278, 25148, 33013 e 24260, conforme detalhado no quadro sinótico constante da decisão agravada:

Engeglobal Construções Ltda

Contrato

Garantia

Processo

Justiça Federal

Saldo devedor 08/08/2018

Observação

200160060684-7

Hipoteca

2009.38.00.003506-5

Seção Judiciária MT

1.157.915,34

SDE

10016690000001278

Hipoteca

1997.36.00.0022561

Seção Judiciária MT

54.924.090,33

Comercial

25146

Hipoteca

96.0015100-8

Seção Judiciária RJ

177.174.731,13

Residencial 25 de Agosto

33013

Hipoteca

0903269-74.1998.403.6110

Subseção Jud. Sorocaba (SP)

49.066.830,87

Residencial Ipatinga

24260

Hipoteca

0903269-74.1998.403.6110

Subseção Jud.

Sorocaba (SP)

189.839.439,72

Residencial Ipatinga

TOTAL DA DÍVIDA POSICIONADA EM 08/08/2018

472.163.010,39

Ainda em referência ao exposto na decisão agravada, reporto-me ao resumo bem realizado quanto aos contornos da controvérsia dos autos:

“Segundo as recuperandas, a credora apresentou ao administrador judicial, na fase administrativa de verificação de crédito do artigo 7o, § 1o, da LRF, um ‘quadro sinóptico elaborado unilateralmente’ (sic), abaixo reproduzido:

(...)

Alega que o administrador judicial, tomando por base essas informações apresentadas pela CEF, arrolou os referidos valores na lista de credores, classificando-os como Garantia Real e, por conseguinte, majorou em mais de 1.000% os créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Afirmam que a CEF ‘ignorou e sonegou fatos relevantes que envolvem as referidas relações contratuais’, e que tais fatos ‘subtraem a certeza e a liquidez dos alegados créditos, impossibilitando a respectiva habilitação dos mesmos nos autos do processo de recuperação judicial’ (sic – Id. 43818684 – Pág. 06).

Alegam que a relação contratual entre as partes se originou há mais de 30 anos e, dada à complexidade dos termos avençados e dos desdobramentos negociais, todos os contratos referenciados são objeto de discussão judicial perante a Justiça Federal, em demandas que visam justamente a apurar o exato valor das obrigações.

Aduz que existem demandas envolvendo a discussão contratual que tramitam há mais de 22 anos, sendo que duas já contam com sentença em primeiro grau de jurisdição, implicando na revisão dos termos contratados mediante a exclusão de encargos e cobranças ilegais por parte da CEF, mas sem que nenhuma delas tenha alcançado, até o momento, o trânsito em julgado.

Dizem, ainda, que a quantificação da precisa medida pecuniária da relação obrigacional que foram utilizadas pelo administrador judicial ‘trata-se de questão de alta indagação, em apuração pelas vias processuais próprias’ (sic).

Defendem que as demandas dependem de ‘desfecho cognitivo final’ com ‘posterior liquidação judicial do eventual quantum verdadeiramente devido’, o que implicará em ‘profunda e drástica modificação do alegado direito de crédito’ da CEF, podendo até mesmo vir a ‘ser reconhecida a conduta contratual ilegal (...) com a declaração de inexistência de qualquer direito creditício em favor da referida instituição financeira’ (sic).

Afirma que caso permaneça intacta a lista de credores do administrador judicial, a recuperanda e todos os demais credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial ‘sofrerão os efeitos deletérios da inclusão de um crédito altamente duvidoso e vultoso em favor da CEF, ainda que posteriormente seja ele declarado inexistente ou venha a sofrer dimensão minorativa’. (sic)

Sustentam que os valores acatados pelo administrador judicial foram calculados de forma unilateral pela CEF, desconsiderando os parâmetros fixados nas sentenças que determinaram a revisão dos contratos, e que os títulos apresentados pela CEF não são hábeis para a satisfação dos requisitos de certeza e liquidez, imprescindíveis para que o crédito seja arrolado no processo recuperacional.

Por entenderem que os valores arrolados são ‘absolutamente controversos’, defendem que se deve aguardar o julgamento definitivo das ações até a apuração da quantia e que, somente após sua liquidação os valores poderão ser habilitados pela CEF.

Pugnaram, ao final, pela concessão de tutela provisória de urgência para determinar a exclusão dos créditos da CEF no valor de R$ 472.163.010,39, até o julgamento do mérito da presente impugnação. Com a inicial juntaram documentos, atribuindo à causa o valor de R$ 1.000,00.

(...)

(Em resposta), sustenta a CEF que a circunstância dos títulos executivos que embasam as demandas judiciais terem sido contestados por intermédio e embargos à execução, não retira dos mesmos sua liquidez e certeza. Diz ainda que o STJ entende que eventual complexidade do cálculo também não retira a liquidez do título executivo extrajudicial.

Alega que não deve ser acolhida a tese da devedora de que o crédito deve ser excluído por estar pendente de julgamento embargos ou ação revisional, ‘pois se assim o for, então, certamente, todas as empresas que pretendem entrar em recuperação judicial ajuizariam previamente ações revisionais de contratos ou qualquer outra demanda para, desse modo, alegarem que o crédito padece de certeza e liquidez e, assim, postular a sua retirada/exclusão da recuperação judicial e escolher quais créditos a empresa quer contemplar no plano de recuperação judicial’.

O administrador judicial à época manifestou-se pela permanência do crédito da impugnada na 2a relação de credores, sustentando que os documentos e provas constantes nos autos demonstram a existência, certeza e liquidez do montante do crédito relacionado, pugnando pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência e pela total improcedência da impugnação de crédito apresentada pelas recuperandas.

Em seu parecer, o administrador judiciou fez menção à peça de defesa da CEF, mencionando que a credora alegou que a recuperanda em nenhum momento negou a existência das operações de crédito e tampouco discordou do valor arrolado, além de não ter apresentado memória do cálculo que entendesse como correto.

(...)

Instada a manifestar, a atual administração judicial emitiu parecer favorável ao acolhimento da impugnação de crédito, com fulcro no art. 6o, §§1o e 2o, da LRF, fundamentado na existência de ações prejudiciais antecedentes ao pleito recuperacional, atentou ainda à possível cessão dos direitos creditórios em apreço à EMGEA.”

Finalizada a fase postulatória, passando a enfrentar o mérito da lide, a MMa. Juíza concluiu pela parcial procedência da impugnação deduzida pelas recuperandas, a fim de excluir do QGC os créditos decorrentes de 3 dos

5 contratos discutidos nos autos, dando o seguinte desfecho decisório ao incidente:

“3) Pelas razões acima expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente impugnação para o fim de determinar a exclusão dos valores decorrentes dos contratos sobre os quais ainda pedem discussão judicial, nos termos dos artigos 6o, § 1o, 8o e 9o, II, da Lei 11.101/2005, para que sejam objeto de habilitação quando das sentenças definitivas (LFR – art. 6o, § 2o).

DETERMINO A MANUTENÇÃO na relação dos credores do valor correspondente aos contratos 33013 e 24260, objeto dos Embargos à Execução n.o 0007562-05.2004.4.03.6110, transitado em julgado em 18/09/2020, devendo o administrador judicial, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, apurar o valor dos referidos contratos, nos termos da sentença, e atualizá-los até a data do pedido de recuperação judicial, a fim de que a EMGEA, substituta processual da Caixa Econômica Federal, possa participar e votar da assembleia geral de credores designada nos autos principais da recuperação judicial, com os valores a serem apresentados pelo administrador judicial.

3.1) Em consequência, DECLARO A PERDA DO OBJETO do pedido de tutela de urgência, bem como DETERMINO ao administrador judicial que proceda à imediata correção da relação de credores nos moldes acima.

4) CORRIJO o valor da causa por não corresponder ao conteúdo econômico objeto da lide, passando a constar o valor de R$ 472.163.010,39 (quatrocentos e setenta e dois milhões, cento e sessenta e três mil e dez reais e trinta e nove centavos), adequado ao disposto no §3o, art. 292 do CPC.

5) Ante a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, sendo 40% para a recuperanda/impugnante e 60% para a credora/impugnada. FIXO os honorários advocatícios em R$ 70.000,00, devidos na mesma proporção.”

A crítica recursal aqui formulada pela EMGEA (sucessora da CEF no processo) é, naturalmente, em relação à exclusão dos créditos estampados nos contratos no 2000160060684-7, 100016690000001278 e 25148, todos eles títulos executivos extrajudiciais, com garantia hipotecária, e objeto de respectiva execução perante o Juízo Federal competente, bem como, em contrapartida, de questionamento judicial por parte das devoras/recuperandas em autos próprios, sendo que, até o momento, em nenhuma dos processos em comento, sobreveio o trânsito em julgado da sentença.

Em exame individualizado à situação de cada contrato, mas decidindo o destino de todos os três com base na mesma conclusão, a MMa. Juíza assim fundamentou a conclusão pela exclusão dos créditos deles derivados do processo de RJ do Grupo Engeglobal:

“Quanto ao
1o contrato, o de número 200160060684-4
, os embargos à execução opostos pela recuperanda e que, segundo informações extraídas do relatório da sentença, tem por objeto a alegação de excesso de execução, no que tange à ocorrência de anatocismo, e pedido de repetição de indébito, estes foram julgados improcedentes em 2011, remetidos ao TRF1, onde aguardam julgamento do Recurso de Apelação n.o 0020138-04-20144.4.01.3600.

Os segundos embargos à execução opostos pela recuperanda, somente no ano de 2018, foram extintos sem resolução do mérito em razão da intempestividade, transitando em julgado a sentença em 08/11/2019.

Já o
2o contrato, de número 100016690000001278
, os embargos à execução opostos pela recuperanda, objetivando, preliminarmente, a nulidade do título e, no mérito, a compensação e excesso de execução como consta da tabela acima, foram julgados parcialmente procedentes para o fim de que a CEF exclua do montante da dívida, ou seja, de toda cadeia de renegociação contratual, a taxa de jutos e multa (26/10/2009), e aguardam julgamento do RAC 1999.36.00.005189-1, remetido ao TRF1.

O
3o contrato (número 25148)
foi objeto de Ação Ordinária (0072978-11.1997.4.02.5101), cujos pedidos estão discriminados na tabela acima e foram extraídos do relatório da sentença proferida em 16/01/2014, julgada parcialmente procedente para o fim de condenar a CEF ao pagamento em favor da recuperanda da quantia de R$ 1.631.143,20, a título de danos materiais, mais 4.412,05 UPFs, a título de restituição por quantia não repassada à Engeglobal, a serem acrescidas de juros de mora, a partir da citação e correção monetária de acordo com os índices oficiais, a contar da ocorrência de cada ilícito contratual. (...).

Tanto a recuperanda quanto a CEF interpuseram Recurso de Apelação, sendo parcialmente provida a apelação da CEF somente para determinar o rateio das custas processuais, e parcialmente provido o RAC da recuperanda apenas para condenar a CEF ao ressarcimento do valor equivalente a 29 UPF referente à cobrança de taxa de vistoria, na forma do relatório e do voto (10/06/2020). Os autos foram conclusos em 13/04/2021, para análise dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão.

(...)

No caso em análise, os embargos à execução opostos pela recuperanda não visam tão somente a apuração do valor, mas também a própria existência do crédito, tendo em vista que existe alegação de nulidade do título, que lastreia a execução.

Nesse passo, diante da incerteza do valor do crédito, ou até mesmo de sua existência, deverá o credor aguardar a decisão final para somente então, ingressar com habilitação objetivando a inclusão do crédito a ser apurado em definitivo.

Vale dizer que as referidas demandas deverão prosseguir perante os Juízos de origem até a definição do crédito, conforme estabelece o artigo 6o, § 1o, da Lei 1.101/2005, abaixo transcrito:

(...)

Com efeito, não se justifica, a permanência do crédito na relação de credores, quando pendente de definição do seu valor ou de sua própria existência, como rege a lei especial em seu artigo 6o §§1o e 2o, e artigo 9o, II.”

A Lei de Recuperação Judicial (Lei no 11.101/05) estabelece, objetivamente, que “
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
”
(art. 49,
caput
), excepcionando a regra geral só para hipóteses expressamente pré-determinadas em seu próprio texto (art. 49, §§ 3o e 4o), entre as quais não se insere o crédito decorrente de obrigação ilíquida, eis que, a respeito dessa hipótese em específico, disciplina,
no §1o do seu art. 6o, que “
t
erá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida
”, a fim de que, posteriormente, se for o caso, o crédito seja habilitado no processo recuperacional.

Em geral, a previsão contida no
art. 6o, §1o, da LRJ envolve a pretensão deduzida em ações monitórias, em razão da perda da eficácia do título executivo representativo do crédito, ou em ações de cobrança, em que o credor busca, antes de mais nada, o reconhecimento judicial de que a obrigação existe, ou seja, de que é certa a existência da obrigação, sendo a
certeza
pré-requisito dos demais atributos da obrigação contida em um título executivo, afinal, só se pode cogitar a presença de liquidez e exigibilidade, se houver, antes, a certeza. Exclui, porém, por razões de lógica-jurídica, a pretensão deduzida em ação de execução, eis que a liquidez, ao lado da certeza e exigibilidade, são atributos indispensáveis para que a obrigação representada no título executivo possa subsidiar e permitir o desenvolvimento da demanda.

O título executivo extrajudicial, em específico, é
documento representativo de obrigação líquida, certa e exigível, do qual, necessariamente, emerge o direito a uma prestação a que corresponde, no lado oposto da relação jurídica, o dever de prestar, e
cuja apresentação, no âmbito da RJ, por si só, atende à exigência do art. 9o, III, da LRJ, uma vez que, em princípio, a simples presença do título faz surgir em favor do credor presunção de que existe o crédito ali representado, sendo certo,
ipso facto
, que cabe ao devedor/recuperando o ônus de desconstituir tal circunstância fática.

Embora não tenha ocorrido o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida nas respectivas demandas em que as recuperandas discutem aspectos relacionados aos contratos/títulos em questão, não cabe adentrar aqui, no incidente de Impugnação à Relação de Credores, a discussão relativa a atributos da obrigação prevista nos contratos no 2000160060684-7, 100016690000001278 e 25148, nem quanto aos contornos da formação e execução do negócio jurídico, na medida em que são questões atinentes ao mérito dos embargos à execução e da ação revisional em trâmite perante a Justiça Federal, e, ainda nesse sentido, uma vez que necessariamente envolvem a CEF, cuidam-se de litígios de competência exclusiva da Justiça Federal.

Então, a menos que sobrevenha decisão naqueles autos capaz de infirmar a força executiva dos contratos/títulos - o que, já adianto, não ocorreu até o momento em relação ao contrato n o 200160060684-7 e 1001669000001278 -, tendo em vista que, em tratando de ação de conhecimento, o processamento dos embargos do devedor ou da ação revisional não é suspenso (ao menos não deveria sê-lo) pelo deferimento do pedido de RJ, a princípio, os contratos em questão vieram a estes autos como títulos executivos extrajudiciais, dotados de todos os atributos inerentes a essa condição/figura jurídica, isto é, de certeza, liquidez e exigibilidade, afinal, conforme remansosa orientação jurisprudência do STJ, “
o ajuizamento de ação revisional não retira a liquidez do título executado, apenas impõe a adequação da execução ao montante apurado na ação revisional
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Ag 680.368/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, julgado em 18/08/2005), ou, em outras palavras, “
não retira a liquidez do título possível julgamento de ação revisional do contrato originário, demandando-se, apenas, adequação da execução ao montante apurado na ação revisional
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp no 593.220/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 21.2.2005), e, mais recentemente, confira-se:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. LIQUIDEZ. POSSIBILIDADE DE EXAME DO PEDIDO DE QUEBRA. 1. Esta Corte Superior consagrou o entendimento de que o termo de confissão de dívida, desde que preenchidos os requisitos do artigo 585, II, do CPC/1973 (assinatura do devedor e de duas testemunhas), é título executivo extrajudicial. 2. 'O ajuizamento de ação revisional não retira a liquidez do título executado, apenas impõe a adequação da execução ao montante apurado na ação revisional.' (AgRg no Ag 680.368/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 427) 3. Nessa linha de intelecção, reitera-se que o fundamento exclusivo, traçado pelas instâncias ordinárias, no sentido de que o simples ajuizamento de ação revisional retira a liquidez, certeza e exigibilidade do instrumento de confissão de dívida, não pode prosperar, máxime porque tal situação, por si só, não é apta a desvestir a força dos pressupostos atinentes à cristalização do título executivo extrajudicial. Em consequência, é possível a apreciação do mérito do pedido de quebra. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1.317.608/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017)

Portanto, não retira a certeza, nem afeta a exigibilidade das obrigações contidas nos contratos
no 200160060684-4, o fato de que ainda pende de julgamento o recurso de apelação interposto pela devedora/recuperanda contra a sentença de improcedência dos embargos à execução, aliás, na hipótese, o recurso aviado sequer é dotado de efeito suspensivo (CPC/73, art. 520, V); caso se aceitasse entendimento contrário, estar-se-ia entregando de bandeja na mão do devedor mal-intencionado (ou meramente oportunista/estrategista) a possibilidade de, por via transversa, a seu bel prazer, com a simples distribuição de ação de natureza revisional, selecionar e excluir determinado crédito ou credor do seu (futuro, que seja) processo de RJ, ao menos a participação de determinadas fases fundamentais do procedimento.

Idêntica conclusão vale ao contrato no 100016690000001278, eis que a sentença de parcial procedência dos respectivos embargos foi apenas para afastar encargos moratórios (em específico, cumulação indevida de multa e juros de mora com comissão de permanência), e, consoante tese repetitiva editada pelo STJ, “
n
ão descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Em ambos os casos, ainda que seja necessário readequar o valor do crédito de titularidade da EMGEA, essa circunstância, por si só, não tem o condão de torna a obrigação ilíquida, pois o conceito de
liquidez
é afeto à ideia de determinação do objeto da obrigação (e não necessariamente do valor) e dos elementos necessários a permitir a aferição do seu valor (
quantum debeatur
), isto é, “
a liquidez não é a determinação, mas a mera determinabilidade de fixação do quantum debeatur,
(...)
. Não é necessário que o título indique com precisão o quantum debeatur, mas que contenha elementos que possibilitem tal fixação
”
[1]
, e tanto o contrato n o 200160060684-7 quanto o de no 1001669000001278 contém em si todos os elementos necessários a fim de propiciar que, mediante cálculos realizados com base em elementos documentais, seja apurado e definido o valor do crédito a ser incluído na RJ, não havendo falar em iliquidez da obrigação, até porque “
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que eventual complexidade de cálculos não retira a liquidez do título executivo,
(inclusive),
já concluiu que é possível, mesmo após a oposição dos embargos do devedor, a complementação da instrução do feito executivo para que seja demonstrada a evolução da dívida, não se autorizando a extinção automática da execução
”

(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1299604/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 01/09/2015, DJe 23/10/2015).

Feitas tais considerações, estabelecida a premissa decisória, uma vez que a discordância com o valor do crédito relacionado em favor da CEF é ponto comum à todos os contratos objeto da Impugnação, e que o cerceamento de defesa pode ser conhecido e declarado de ofício, eis que a nulidade resultante é matéria de ordem pública, em sintonia com o que restou decidido no julgamento do recurso conexo (RAI no 1007835-10.2021.8.11.0000), admito ser necessário,
antes de julgar o mérito da lide no que concerne ao

contrato n o 200160060684-7 e 1001669000001278,
garantir à credora e às recuperandas a oportunidade de especificar e, se for cabível, produzir em Juízo a prova necessária para alcançar a exata definição do

valor a ser incluído na RJ (Lei no
11.101/05
, art. 15, II).

Já a situação do contrato
no 25148 diferencia-se da dos outros contratos porque, nos autos da ação revisional que o teve como objeto, ainda que não transitada em julgado, ao condenar a CEF à “
restituição por quantia não repassada à autora
”,
além de indenização
por danos materiais, a sentença estabeleceu, como premissa decisória, que a CEF desobedeceu os termos do cronograma de desembolso dos valores, ou seja, não cumpriu com a sua obrigação contratual (cf. Id. no 43821154 - pág. 10 e 11), conclusão mantida, até agora, em 2o Grau (pendente análise dos embargos de declaração), o que impacta diretamente na questão da configuração da mora das devedoras e exigibilidade da obrigação contida no contrato/título, e que, portanto, salvo se sobrevier a mudança do quadro decisório naquele feito, tem o condão de excluir o crédito em questão da RJ, de modo que, em relação a esse contrato, a decisão agravada não merece reparo.

Por último, ressalvo que, ante a retomada do processamento do feito na origem, a questão atinente à distribuição do ônus de sucumbência e dos honorários advocatícios, evidentemente, fica relegada ao julgamento de todo o mérito da impugnação.

Pelo exposto, desprovejo o recurso no que tange ao capítulo da decisão referente ao
contrato
no 25148, e, em atuação de ofício, diante da necessidade de instaurar a fase instrutória, declaro nula a decisão agravada no que concerne ao capítulo decisório referente aos contratos n o 200160060684-7 e 1001669000001278, e determino o retorno do feito à origem a fim de que seja oportunizado às partes a chance de produzir as provas desejadas em Juízo.

Custas pela agravante.

É como voto.

[1]

(NEVES, Daniel Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022